Tribunal: TJES
Processo: 5001607-27.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001607-27.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO HENRIQUE FERNANDES RIBEIRO
COATOR: . Juiz da Vara Única da Comarca de Conceição de Castelo e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
–
SUSPENSÃO
DO CURSO DA AÇÃO PENAL – NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INCABÍVEL
– ORDEM DENEGADA
.
1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
[...] nos termos do artigo 570 do CPP, eventual nulidade da citação estará sanada desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se.
[...]. (STJ; RHC 39.105; Proc. 2013/0214873-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 03/06/2014)
”. 2. Restando demonstrado que o paciente, antes mesmo de ser citado, constituiu advogado particular, o qual formulou pedido de revogação da segregação cautelar, evidente que o mesmo tinha plena ciência da acusação que lhe recai, e que não compareceu a audiência designada para a oitiva das testemunhas de forma deliberada, razão pela qual incabível o acolhimento da alegação defensiva de violação do contraditório e da ampla defesa. 3. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
PEDRO HENRIQUE FERNANDES RIBEIRO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO – BREJETUBA (COMARCA INTEGRADA)
, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 0000412-78.2023.8.08.0016.

Consta na inicial (id 7262257),
que
após o deferimento de medida liminar nos autos do
Habeas Corpus
nº 5014998-83.2023.8.08.0000, a indigitada autoridade coatora manteve a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de fevereiro de 2024,
vindo a aduzir que na referida oportunidade seriam ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.

Contudo, aduz
o impetrante
que
o referido ato
teria sido realizado antes mesmo da citação do acusado
PEDRO HENRIQUE FERNANDES RIBEIRO
, ora paciente, situação que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto,
o
impetrante
pleiteia, liminarmente, a suspensão do curso da ação penal, e no mérito, que “
[...] seja reconhecida a nulidade da audiência ocorrida em 06/02/2024, sendo, nos termos do art. 573, §1º do CPP, nulos todos os atos subsequentes, determinando ainda que o réu seja devidamente citado para ciência do recebimento da denúncia e posteriormente intimado da AIJ designada.
”.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 12 de março do corrente ano (id 7626935), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

Conforme relatado, o impetrante pretende, liminarmente, a suspensão do curso da Ação Penal nº 0000412-78.2023.8.08.0016, sob a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que a audiência de instrução e julgamento onde foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, teria ocorrido antes da efetivação da citação do acusado.

Sustenta que tal medida se mostraria necessária, “
[...] para que não haja prejuízo ao feito em caso de eventual reconhecimento de nulidade em AIJ realizado no dia 06/02/2024
”.

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Por ser oportuno, cumpre destacar que a alegação defensiva se baseia na ausência de comprovação da citação do acusado para afirmar que ele não teria conhecimento da acusação ofertada em seu desfavor, e, consequentemente, a sua ausência ao ato designado.

Contudo, ao examinar os autos, observo que após a realização de audiência de custódia, onde a prisão em flagrante de
PEDRO HENRIQUE FERNANDES RIBEIRO
restou convertida em preventiva, o mesmo constituiu advogado particular, o qual formulou pedido de revogação da segregação cautelar.

Nessa senda, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que “
[...] Nos termos do artigo 570 do CPP, eventual nulidade da citação estará sanada desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se [...]. (STJ; RHC 39.105; Proc. 2013/0214873-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 03/06/2014)
”.

Assim, com fundamento neste mencionado entendimento, o magistrado a quo proferiu decisão onde considerou
PEDRO HENRIQUE FERNANDES RIBEIRO
citado, vindo a determinada a apresentação de defesa prévia,
in verbis
:

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de
Pedro Henrique Fernandes Ribeiro
, incurso na prática em crime previsto na Lei de drogas.

Audiência de custódia realizada às fls. 42 e 43 do ID, sendo convertida a prisão em flagrante do acusado em preventiva.

Convertido os autos físicos em eletrônicos, conforme ID 31084069.

O acusado formulou pedido de revogação de prisão preventiva no ID 31557128, através da Defensoria Pública Estadual.

Sobreveio no ID 31595568 novo pedido de revogação da prisão preventiva do acusado, através de defensor constituído.

Consta do ID 32615357 nova manifestação informando o quadro de saúde do réu.

Laudo da Seção Laboratório de Química Forense, conforme ID 32717983.

Denúncia ofertada no ID 3277036, oportunidade em que pugnou a IRMP pela manutenção da prisão preventiva do denunciado, vez que presente o fundamento da garantia da ordem pública previsto no art. 312 do CPP.

Eis a sinopse do essencial.

Inicialmente, tendo o réu comparecido espontaneamente aos autos, por meio de Defesa técnica constituída, outorgandolhe poderes em geral para o foro (procuração ID 31595577), re-puto que o denunciado tenha to-mado ciência inequí-voca dos ter-mos da acu-sação, ra-zão pela qual o considero devidamente citado, na ocasião, nos termos da ju-risprudência do STJ (HC 311533/MA).

Dessa forma, em prosseguimento ao feito, determino ao Cartório a intimação do referido causídico para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa prévia, nos termos lá fixados.

Após a formação do contraditório deliberarei sobre o pedido de revogação da prisão preventiva formulado no ID 31595568.

Ultimado o prazo fixado, voltem-me os autos conclusos.

Diligencie-se.

[...]. (sic).

Consequentemente, em 08 de novembro de 2023, após a apresentação de defesa prévia, o magistrado proferiu decisão recebendo a denúncia ofertada em desfavor de
PEDRO HENRIQUE FERNANDES RIBEIRO
, indeferindo o seu pedido de liberdade provisória e designando as datas para realização das audiências de instrução e julgamento.

Portanto, ao contrário do alegado pelo impetrante, extrai-se dos autos que
PEDRO HENRIQUE FERNANDES RIBEIRO
, além de já se encontrar citado, tinha plena ciência da acusação que lhe recai, e que não compareceu a audiência designada para a oitiva das testemunhas de forma deliberada.

Tal situação resta reforçada pelo fato de que a audiência restou realizada de forma virtual, e que o advogado constituído por ele se fez presente ao ato, bem como, que na ocasião foram ouvidas a sua genitora (Fabiana dos Santos Fernandes Carline) e a sua companheira (Laudiceia Vieira Dias).

Assim, tenho por incabível o acolhimento da alegação formulada pelo impetrante.

Por ser oportuno, colaciono aresto deste egrégio Tribunal de Justiça em situação semelhante:

HABEAS CORPUS – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ANTERIOR À CITAÇÃO – MANDADO DE CITAÇÃO NÃO JUNTADO – DESRESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – NÃO VERIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. 1.
A impugnação do Impetrante se dá acerca do fato de que, após o recebimento da denúncia, o réu não foi citado e nem o mandado de citação foi juntado aos autos como cumprido até a realização da audiência de instrução e julgamento. 2. É certo que a citação tem por finalidade dar ao réu a ciência da acusação que lhe recai, salvaguardando o respeito às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Tratando-se do âmbito penal, ainda, deve-se observar os ditames dos arts. 351, 352, 353 e 360 todos do Código de Processo Penal. 3. Contudo, segundo a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, ainda que não completado o rito próprio previsto como o adequado para o seguimento do procedimento, não há nulidade quando se atinge as finalidades a que o processo se destina. 4. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
(TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5004588-97.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 24/08/2022).

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 7715745.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)